Tribunal: TJES
Processo: 5009810-53.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009810-53.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILLY NUNES SANTANA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3º) sobre o valor atualizado da causa.

2. O Estatuto Processual Civil determina que os honorários advocatícios sucumbenciais apenas serão fixados por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexigibilidade de débito” ajuizada por MILLY NUNES SANTANA, ora Apelante, em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora Apelada, visando a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do contrato nº 41903002810890807, no valor de R$ 8.307,23 (oito mil, trezentos e sete reais e vinte e três centavos), em razão da prescrição.

Pela sentença id 5653164, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 5653165, aduzindo, em breve síntese, que (1) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados com base no valor da condenação, o que não é a hipótese; (2) razoável que a verba honorária seja fixada, equitativamente, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5653172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5009810-53.2022.8.08.0030

APELANTE: MILLY NUNES SANTANA

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexigibilidade de débito” ajuizada por MILLY NUNES SANTANA, ora Apelante, em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora Apelada, visando a declaração de inexigibilidade do débito decorrente do contrato nº 41903002810890807, no valor de R$ 8.307,23 (oito mil, trezentos e sete reais e vinte e três centavos), em razão da prescrição.

Pela sentença id 5653164, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 5653165, aduzindo, em breve síntese, que (1) os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados com base no valor da condenação, o que não é a hipótese; (2) razoável que a verba honorária seja fixada, equitativamente, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais id 5653172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso, portanto, apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, (3º) sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o § 8º, do suprarreferido dispositivo legal, determina que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Fixadas tais premissas, infere-se dos autos que a pretensão acolhida não é de natureza condenatória, mas, sim, declaratória, pois reconhecida a inexigibilidade do débito cujo valor era de R$ 8.307,23 (oito mil, trezentos e sete reais e vinte e três centavos), em razão da prescrição.

Nesta senda, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada à luz da condenação não corresponde ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo ser utilizado o “proveito econômico obtido”, o qual corresponde ao próprio valor do débito declarado inexigível.

Por outro lado, descabe a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois não atendidos os parâmetros do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, quais sejam, (1º) proveito econômico irrisório ou inestimável, bem como (2º) valor da causa muito baixo.

Ademais, impende ressaltar que o § 6º-A, do art. 85, do Estatuto Processual Civil, veda a apreciação equitativa quando o proveito econômico for líquido:

“§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.”

Por fim, o percentual mínimo de 10% (dez por cento) fixado na r. sentença não merece reparos se considerados os parâmetros previstos no art. 85, § 2º e incisos, do Código de Processo Civil: “I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Com efeito, o tempo de tramitação do feito foi diminuto (menos de um ano até a sentença), não tendo havido dilação probatória ou incidentes processuais. A matéria debatida, por sua vez, é eminentemente de direito.

Destarte, sem deixar de reconhecer o alto grau de zelo do profissional, as circunstâncias do processo não justificam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais superiores ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o proveito econômico obtido.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

VISTA

Após detida análise dos autos,
não vejo como divergir d
o
eminente relator,
uma vez q
ue
,
no caso concreto, o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deverá observar o proveito econômico obtido.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto do eminente relator.

É como
voto.

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.